Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante JOAO PAULO DE CASTRO MELO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 77152661). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator